Tribunal: TJES
Processo: 5001389-49.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-49.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR
ES.
REJEITADA
S.
DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
DANO
M
oral.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.
Afasta-
se
a alegação de ausência de dialeticidade recursal,
se
o apelo
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva
.
Sob a p
ossibilidade de
que
seja aferida
sob
a luz da teoria da asserção, constata-se a
existência da
relação jurídica entre as partes.
Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito
.
A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitui

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

4.
Hipótese dos autos em que a consumidora comprovou, anexando cartão de pontos, que na data aposta no contrato, encontrava-se trabalhando em Aracruz/ES, e não estava em Belo Horizonte/MG, cidade descrita no contrato.

5
.
O
quantum
indenizatório
pelo dano moral suportado
deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor.
A
fixação do importe de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), afigura-se
proporcional e razoável à finalidade
.
Valor mantido
.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001389-49.2022.8.08.0006

APTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

APD
A
:
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos do benefício previdenciário da recorrida, referente ao contrato 016542396; condenou o recorrente ao pagamento em dobro dos valores pagos a maior pela autora; fixou indenização por danos morais à razão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); além de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

P
RELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na contestação.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Desta feita, as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva,

p
ortanto,

rejeito a preliminar
.

É
como voto.

P
RELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A questão é de ordem pública
e
viável seu exame se
ventilada
pela parte
a quem aproveita
.

No caso dos autos, sob a luz da teoria da asserção,
verifico a possibilidade de
seu exame junto ao mérito da lide, eis que pela documentação acostada aos autos e da narrativa contida na exordial, constata-se a
existência da
relação jurídica entre as partes.

Diante de tal premissa,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como Voto.

MÉRITO

Consta dos autos o
contrato de nº 16542396, firmado aos 20/01/2021, por meio do qual a autora/recorrida alega ter sido depositado em s
ua
conta o valor de R$ 2.883,37, (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais, e trinta e sete centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 70,00, mediante desconto em benefício previdenciário.

A recorrida, desde a inicial, sustentou a não contratação do valor, e que já constava com outros descontos
também
não contratados.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Desse modo
,
desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora
apelante,
o ônus de demonstrar a existência da contrataçã
o.

A
lém disso,
deve-se ter em mente que
“
n
as hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369)
”
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

Logo, ante a inversão do ônus da prova pelo d. Juízo, incumbia a recorrente comprovar a pactuação; não apenas através dos contratos apresentados, mas também que a mesma se deu, por exemplo, pelo meio online.

Isso porque os contratos restaram impugnados, inclusive restou comprovado pela autora, mediante apresentação do cartão de pontos, que no dia da dita assinatura, encontrava-se laborando em Aracruz, muito distante de Belo Horizonte (cidade aposta no contrato de ID 5970833).

Ato contínuo,
de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva d
o

a
pelante, da
não produção de provas, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

L
ogo, correta a r. sentença que determinou a restituição dos valores excedentes àquele depositado (R$ 2.883,37).

Ato contínuo, a
ocorrência
da ilegalidade resta configurada e o

dano
moral
, por consequência, culminando na necessidade de ajuizamento da lide para que fossem cessados os descontos e
sejam
devolvidos os valores indevidamente descontados
.

A jurisprudência classifica como dano moral
in re ipsa
aquele presumidamente ocasionado, sem participação do consumidor, exonerando-se o fornecedor de serviços da responsabilização apenas quando demonstra inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Evidencia-se por toda a narrativa o
abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a

de utilizar seus ativos
por ato negligente do Banco
apelante.

Quanto ao valor atribuído à indenização pelo dano moral suportado, R$
4.000,00 (quatro mil reais
), considero condizente com
seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
o dano suportado
,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico ao s qua is se destina
.

Ressalte-se que o
montante
da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo. Deve ser valor que ostenta caráter pedagógico e impõe ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Lado outro
, não se pode perder de vista que a referida condenação deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos seja causador de enriquecimento ilícito.

Com isso, o valor arbitrado se mostra em patamar condizente com seus objetivos, não havendo motivos para modificação.

Por todo o
exposto,
conheço
do recurso

e
nego
-lhe provimento
,
para manter a r. sentença tal como proferida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixada no máximo na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.